Tribunal: TJSP
Processo: 2038665-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Criminal no
2038665-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tietê, em que é embargante VICTOR FELIPE
CAZETO RODRIGUES DE MOURA, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram o agravo. Promovam-se as alterações necessárias
nos registros do cartório. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Embargos de Declaração Criminal no 2038665-56.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
@ Agravo Regimental no 2038665-56.2020.8.26.0000/50000.
Agravante: Victor Felipe Cazeto Rodrigues de Moura.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tietê.
Processo no 1500244-03.2020.8.26.0599.
Voto no 41.348 Relator.
1. A decisão monocrática de fls. 170/172 foi alvo
de Embargos de Declaração opostos às fls. 01/02 (apenso), objetivando suprir a
obscuridade apontada.

2. Alega o Embargante que houve obscuridade ao
apontar que “o Paciente ostentava 'inúmeros envolvimentos criminais', remetendo a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mas a decisão
monocrática citou de forma genérica os 'inúmeros envolvimentos criminais' não
esclarecendo quais seriam eles, a amplitude do envolvimento e qual a consequência
processual e penal desse envolvimento”.
É o relatório.

3. Recebo o inconformismo como agravo
regimental, porque não são cabíveis embargos contra decisão proferida
monocraticamente por integrante de Órgão Colegiado.
4. O Agravante insiste na revogação da prisão
preventiva, mas não traz elemento novo apto a modificar o quadro delineado
anteriormente (2038665-56.2020.8.26.0000). A matéria alegada foi exaustivamente
analisada, e a um exame perfunctório não foi constatada ilegalidade na decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Embargos de Declaração Criminal no 2038665-56.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
decretou a prisão preventiva, que invocou a reincidência do Paciente (condenação
pela prática de tráfico de drogas) e a menção aos '(...) inúmeros envolvimentos
criminais (...)' certamente será avaliada com maior cautela quando do exame do
mérito da impetração.
5. Ante o exposto, o meu voto propõe a rejeição
do agravo. Promovam-se as alterações necessárias nos registros do cartório.
FRANCISCO ORLANDO
Relator